Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA SOZINHA. CIRCUNSTÂNCIA NORMAL AO TIPO. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e robusto, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente não há contraprova capaz de desmerecer o relato e tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Os crimes contra a dignidade sexual são usualmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. O fato de a vítima estar sozinha não torna a conduta do réu mais reprovável a ponto de justificar a exasperação da pena-base.
4. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.